Tribunal: TJDFT
Processo: 0749073-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO DEFINITIVA. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de medida cautelar incidental, impetrado por advogado em favor de condenado por homicídio qualificado, sob o argumento de que teria surgido prova nova, apta a demonstrar erro de autoria e sua inocência. A prova seria uma escritura pública declaratória lavrada por testemunha ocular, mais de dez anos após os fatos, apontando terceiros como autores do crime. Requereu-se a suspensão da execução penal, com consequente expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O pedido liminar foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegada prova nova, consistente em escritura pública declaratória, é suficiente para caracterizar ilegalidade manifesta na prisão do paciente e ensejar a concessão de habeas corpus; (ii) determinar se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo da revisão criminal para impugnar condenação penal transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores veda o uso do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, salvo em hipóteses de ilegalidade flagrante ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.
4. A sentença condenatória foi proferida após regular instrução criminal, com confirmação pelo Tribunal de Justiça e trânsito em julgado certificado, inexistindo vícios formais ou substanciais que ensejem a nulidade do processo.
5. A suposta prova nova, consistente em declaração unilateral e extrajudicial prestada mais de dez anos após os fatos, não constitui, por si só, elemento idôneo a comprovar a inocência do paciente, nem se reveste de contraditório judicial, exigido para revisão de título condenatório.
6. O exame de alegações fundadas em revaloração probatória é incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.
7. A apreciação do conteúdo da escritura pública declaratória deve ser realizada por meio da ação de revisão criminal, única via legalmente apta à desconstituição de sentença penal transitada em julgado.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus não conhecido.